Tribunal: TJDFT
Processo: 0719909-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Francisco Fernandes Gonçalves em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor dos agravados – Banco de Brasília S/A e Financeira Alfa S/A Crédito Financiamento e Investimento –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados pelas instituições financeiras ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os rendimentos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo, dessa forma, sua subsistência. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. Como fundamentos passíveis de aparelharem o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que concertara com os agravados contratos de empréstimo pessoal, ficando convencionado que as prestações originárias dos empréstimos seriam debitadas diretamente em seu contracheque e na conta corrente da sua titularidade. Acentuara que, ignorado o limite de comprometimento de renda legalmente admitido, que é de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos, as prestações convencionadas vêm consumindo parcela substancial dos seus proventos líquidos mensais. Asseverara que os abatimentos que vêm afetando seus rendimentos, diante dos percentuais que alcançam, além de destoarem do parâmetro legalmente admitido, afetam consideravelmente a sua subsistência, inclusive porque, a par das prestações derivadas dos empréstimos, ainda tem de suportar as demais despesas inerentes à sua vida cotidiana. Informara que seus rendimentos brutos alcançam o montante de R$13.260,53 (treze mil e duzentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos), e que, após a incidência dos descontos legais (contribuição de pensão militar, fundo de saúde e pensão militar adicional) e facultativos (pensão alimentícia), seu rendimento líquido mensal perfaz o importe de R$7.597,50 (sete mil e quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), sobre o qual incidem os descontos provenientes dos empréstimos firmados com os agravados, de modo que seus vencimentos mensais são consumidos em 78,22% (setenta e oito inteiros e vinte e dois centésimos por cento). Mencionara que recentemente fora publicada a Lei Distrital no 7.239/2023, destacando que, quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta corrente não pode exceder ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do consumidor. Consignara, subsidiariamente, que a Corte Superior de Justiça tem entendimento firmado, no tema 1.085, que poderia haver comprometimento, por mútuos consignados em folha de pagamento, de até 35% (trinta e cinco por cento) da renda mensal do mutuário. Acrescera que, desprezado o que aduzira, a antecipação de tutela que formulara, almejando a adequação dos descontos ao legalmente autorizado, uma vez que não se furta do adimplemento dos empréstimos que contraíra, perseguindo somente que lhe sejam resguardados recursos financeiros aptos a guarnecerem sua subsistência, lhe fora negada. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de obter a prestação judicial que postulara e lhe fora indeferida, posto que presentes os pressupostos aptos a legitimarem a antecipação de tutela que vindicara ante a verossimilhança do que aduzira e o risco de a perduração dos abatimentos que a afligem, nos parâmetros que alcançam, afetar sua subsistência de maneira irreversível. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-a com a antecipação de tutela que requestara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto, de forma a serem limitados os descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, debitados diretamente em folha de pagamento e em sua conta corrente. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Francisco Fernandes Gonçalves em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor dos agravados – Banco de Brasília S/A e Financeira Alfa S/A Crédito Financiamento e Investimento –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados pelas instituições financeiras ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os rendimentos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo, dessa forma, sua subsistência. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da efetividade e legitimidade de as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados ao agravante pelos agravados, as quais são decotadas diretamente em sua folha de pagamento e conta corrente, pois, segundo aduzira, ultrapassam o equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos que aufere, serem moduladas a esse percentual, ou, de modo subsidiário, de a cobrança de parte dessas prestações ser suspensa. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão, precipuamente, se viável a limitação das prestações dos empréstimos fomentados ao agravante, pelos agravados, ao aludido percentual. Alinhados esses parâmetros, do cotejo dos documentos coligidos afere-se que as instituições financeiras agravadas fomentaram empréstimos pessoais ao agravante e as prestações vêm sendo decotadas diretamente em folha de pagamento e em conta corrente. Com efeito, em consonância com o que se extrai dos autos da ação principal, o agravante firmara com a derradeira agravada (Financeira Alfa S/A Crédito Financiamento e Investimento) contratos de mútuos com consignação em pagamento, de modo que as prestações devidas pelo agravante, relativas a esses empréstimos, são descontadas diretamente em sua folha de pagamento. Outrossim, infere-se que o agravante concertara com o Banco de Brasília S/A empréstimos, cujas prestações são descontadas diretamente em sua conta bancária. Assim, os descontos mensais relativos aos contratos de empréstimos devem ser analisados separadamente, porquanto possuem normas próprias e foram celebrados com credores diversos. Nesse contexto, passa-se à análise, primeiramente, dos empréstimos firmados pelo agravante com previsão de desconto em folha de pagamento, fomentados pela Financeira Alfa S/A Crédito Financiamento e Investimento. Com efeito, o agravante é policial militar (segundo sargento)[1] da Polícia Militar do Distrito Federal, sendo alcançado pelo comando normativo enunciado no artigo 27, §3o, da Lei no 10.486/2002, que dispõem que os descontos decorrentes de mútuos garantidos por margem consignada, concedidos aos militares do Distrito Federal (CBMDF e PMDF), mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do militar, confira-se: “Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizado. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; IX - auxílio-fardamento" Nesse ponto, deve ser ressalvado que, ao invés do defendido pelo agravante, os descontos obrigatórios contemplados por aludido diploma legal, no artigo 28, não se confundem com descontos compulsórios, ou seja, os que derivam de imposição legal. Aludido dispositivo dispõe o seguinte: “Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. " Conforme emerge desse regramento, aplicado especificamente aos militares, trata de descontos que podem ser implantados na folha de pagamento do militar, inclusive em razão de decisão judicial, proveniente de pensão alimentícia e indenização pela ocupação de imóvel pertencente ao poder público. Inviável que seja intuído que cuida dos descontos obrigatórios de lei, que, como cediço, são apenas os pertinentes ao imposto de renda retido na fonte e à previdência oficial. O que é relevante, ademais, é que a limitação estabelecida se reporta à remuneração bruta do militar, ao invés do defendido. Essa apreensão é corroborada pelo disposto no artigo 29 do mesmo diploma legal, pois estabelece que não serão admitidos descontos autorizados a serem implantados na folha de pagamento do militar até o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do militar quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento). Veja-se a literalidade desse dispositivo: “Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar.” A interpretação sistemática dos dispositivos, portanto, conduz à apreensão de que a limitação dos descontos implantados em folha de pagamento do militar deve observar o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, observada a limitação de 70% (setenta por cento) decorrente da soma de aludidos descontos – tratados como voluntários/autorizados - com os descontos obrigatórios (art. 28). Essa apreensão soa ainda mais latente quando se depara com a constatação de que a limitação anteriormente vigorante, que, aí sim, se coadunava com o defendido pelo agravante, se reportava à remuneração bruta do militar, abatidos os descontos obrigatórios, conforme dispunha a redação original do §1o do artigo 29 do diploma legal em tela, o qual fora teve sua redação alterada pela Lei no 11.134/05. A primitiva redação do §1o do artigo 29 do instrumento legislativo efetivamente reportava que “Os descontos previstos neste artigo não podem ultrapassar a 30% (trinta por cento) da remuneração ou dos proventos do militar, abatidos os descontos previstos no art. 28, também incidindo para a composição da margem consignável os direitos pecuniários referentes ao auxílio-moradia”. Sucede que esse dispositivo tivera sua redação alterada pela Lei no 11.134/05, que passara a prever a limitação na forma alinhada, daí defluindo que, de conformidade com a regulamentação legal vigente, a par da necessidade de observância do percentual limite de 30% (trinta por cento), quanto aos descontos autorizados em favor de entidades consignatárias da remuneração do militar, subsiste outra limitação a incidir justamente sobre aludido percentual, ensejando que, se o somatório dos descontos referentes a mútuos consignados em folha e pagamento e dos descontos obrigatórios – previstos no artigo 28 daquele normativo legal – superar 70% (setenta por cento) da remuneração do militar, o percentil referente aos descontos autorizados deverá ser mitigado de molde a se conformar a soma ao derradeiro limite. Sob esse espectro, segundo a vigente regulamentação legal, o que sobeja é a necessidade de que os descontos autorizados – assim considerados aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias – limitem-se ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do servidor militar e, outrossim, que os descontos autorizados somados aos descontos obrigatórios legalmente previstos não alcancem patamar superior a 70% (setenta por cento) daquela base de cálculo, ensejando, nessa última hipótese, que remanesça ao militar o equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Diante dessa quadratura afere-se que a base de cálculo a ser considerada para a aferição do percentual de descontos autorizados pelo servidor militar é a sua remuneração bruta. De qualquer forma, o defendido pelo agravante não encontra ressonância na legislação, pois a limitação a ser observada, segundo sua ótica, deveria ser apurada sobre sua remuneração bruta após o abatimento dos descontos compulsórios e descontos obrigatórios do militar, o que, consoante alinhavado, não se alinha ao legalmente preceituado. Alinhado esse registro, ressoa que, igualmente se aplicam aos mútuos as disposições da Lei no 14.131, de 30/03/2021, as quais ampliaram em 5% (cinco por cento) o percentual máximo para a contratação de operações de crédito, com desconto automático em folha de pagamento, para todos os servidores públicos, inclusive os militares, confira-se: “Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: (...) II - militares dos Estados e do Distrito Federal;” Sob essa regulação normativa, apreende-se que as prestações decorrentes de contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Ou seja, os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do militar do Distrito Federal, observado o teto de 70% (setenta por cento), somados os descontos voluntários com os obrigatórios. Aquilata-se, assim, que, fixado o teto passível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, deve a primeira agravada observar o preceito legal limitador. Isto é, os empréstimos cujas prestações são consignadas em folha não podem ser eximidos da incidência da limitação fixada pelo dispositivo regulamentar invocado, observa a situação peculiar do militar. E isso fica ainda evidente quando se depara com a circunstância de que, ao conceder os empréstimos, a agravada certamente aferira a capacidade de endividamento do agravante e somente os fomentara na certeza de que, em sendo as prestações correspondentes decotadas diretamente em sua folha de pagamento, o risco de inadimplemento seria mitigado. Alinhada essa ressalva, do contido no preceptivo regulamentador individualizado afere-se que fixara o patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos por militar do Distrito Federal. Consoante assinalado, na hipótese, ademais, a limitação de descontos deve ser observada, em relação a cada mutuante, de forma individualizada, e não mediante a consideração de todos os empréstimos fomentados por instituições diversas, conforme pretendido. Aquilata-se, assim, que o teto suscetível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados, inseridos na folha de pagamento, fora observado pela agravada. Conforme se infere do contracheque[2] do mês de janeiro do corrente ano, o agravante percebera rendimentos brutos de R$11.660,53 (onze mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos) e rendimentos líquidos de R$10.241,15 (dez mil e duzentos e quarenta e um reais e quinze centavos), após abatimento dos descontos compulsórios de contribuição pensão militar (R$849,91 – oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos) e de imposto de renda (R$569,47 – quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos). Como se infere do abaixo reproduzido: Consoante o nele retratado, são descontadas, diretamente na folha de pagamento do agravante, prestações originárias de quatros empréstimos fomentados pela Financeira Alfa S/A Crédito Financiamento e Investimento, respectivamente, nos valores de R$ 1.749,47 (um mil setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos); R$ 1.000,00 (um mil reais) e R$424,89 (quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos) e R$ 16,98 (dezesseis reais e noventa e oito centavos). Nesse contexto, apura-se que, percebendo rendimento líquido – abatidos tão somente os descontos compulsórios de previdência e de imposto de renda – equivalente a R$10.241,15 (dez mil e duzentos e quarenta e um reais e quinze centavos), as prestações originárias dos mútuos que concertara com a Financeira Alfa S/A Crédito Financiamento e Investimento perfazem o montante de R$3.191,34 (três mil cento e noventa e um reais e trinta e quatro centavos). Esse montante equivale a aproximadamente 27,37% (vinte e sete vírgula trinta e sete por cento) da remuneração bruta auferida pelo agravante e a cerca de 31,16% (trinta e um vírgula dezesseis por cento) de sua remuneração líquida (abatidos os descontos compulsórios). Note-se que o montante das prestações dos mútuos fomentados ao agravante pela Financeira Alfa S/A Crédito Financiamento e Investimento não ultrapassa a margem consignável, restando observada a limitação fixada pelo dispositivo regulamentar acima individualizado, desprezada a majoração decorrente do derradeiro preceptivo transcrito por não estarem evidenciados as datas em que celebrados os contratados. Essa apreensão emerge ainda irreversível ante o fato de que, na forma da legislação castrense, a margem consignável deve ter como parâmetro o vencimento bruto do militar, conforme inicialmente pontuado, o que conduz à apreensão de que, ainda que desconsiderada a majoração do limite de consignação estabelecido pelo derradeiro preceito, as prestações originárias dos mútuos ainda estão compreendidas na limitação permitida. Infere-se, assim, que, conquanto fixado o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, fora tal limitação observada pela primeira agravada (Financeira Alfa S/A Crédito Financiamento e Investimento), não comportando as prestações modulação. Como é cediço, o empréstimo cujas prestações são decotadas diretamente na folha de pagamento ou na conta do servidor é contratado sob condições especiais, e, diante do baixo risco de inadimplência que apresenta, os juros nele praticados são inferiores àqueles praticados em outras formas de contratação. Esse tratamento dispensado não representa, contudo, favor conferido ao tomador do empréstimo, mas simplesmente contrapartida pela garantia que oferece ao adimplemento do contratado. Ante essas particularidades, o empréstimo consignado também deve guardar observância a parâmetros próprios, à medida que, se oferece garantia ao mutuante, não pode fomentar a inadimplência do mutuário ou afetar sua subsistência, daí porque deve guardar subserviência à capacidade de endividamento do servidor, que, de acordo com a praxe e com o que agora restara regulado, remanescera estabelecida no equivalente a 35% da remuneração percebida, a depender da data da contratação, ou, ainda, 30% do auferido, sem os descontos compulsórios. Aludida previsão, no caso, fora observada em qualquer hipótese. No concernente aos lançamentos implantados na conta bancária do agravante pelo primeiro agravado, tendo em conta os mútuos que fomentara ao agravante, em consonância com o extrato bancário das movimentações bancárias referente ao mês de abril do corrente ano, subsistem descontos provenientes de 5 (cinco) empréstimos firmados com banco, a saber: parcela crédito 0049995 – R$1.547,29 (um mil quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos); débito BRB parcelado 069968 – R$382,55 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos); débito BRB parcelado 1932206 – R$296,16 (duzentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos); débito BRB parcelado 250416 – R$279,46 (duzentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos); débito BRB parcelado 390343 – R$ 246,23 (duzentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos). Confira-se[3]: Ou seja, os cinco descontos mensais implantados na conta do BRB – Banco de Brasília, somados, alcançam o montante de de R$2.751,69 (dois mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos). Considerando que, em contrapartida, aufere rendimento líquido, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalente a R$ 10.241,15 (dez mil e duzentos e quarenta e um reais e quinze centavos), o somatório das aludidas prestações não ultrapassa a margem consignável, pois alcança o percentual de cerca de 26,86% (vinte e seis vírgula oitenta e seis por cento) de seu rendimento líquido. E ainda que ultrapassasse a margem consignável não haveria motivos para alterar essa circunstância. É que, o Superior Tribunal de Justiça, resolvendo o REsp no 1.877.113 – SP, sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese no sentido de que a limitação equivalente à margem consignável não se aplica aos contratos cujas prestações são implantadas em conta corrente, ainda que se trate de conta salário. É o que retrata a ementa abaixo reproduzida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para ‘aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1877113/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Conforme se infere da tese emanada do precedente qualificado acima reproduzido, fixara a Corte Superior que a cláusula contratual que estabelece o desconto em conta corrente, como forma de pagamento de empréstimo comum, afigura-se lícita, não sobejando possível que seja sujeitada à limitação legal de 30% ou 35% (trinta e cinco por cento) do rendimento líquido do mutuário. Assinala-se que, conquanto a ementa do provimento acima transcrito tenha mencionado a Lei no 10.820/2003, que, de sua vez, dispõe sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, fica patente que a resolução alcança os servidores públicos, conforme se infere do item 2 da própria ementa do REsp no 1.877.113/SP supramencionada. Na hipótese, os contratos de empréstimos pessoal firmados pelo agravante com o BRB – Banco de Brasília, nos quais as parcelas são descontadas em conta corrente, não se tratando, portanto, de empréstimos consignados em folha de pagamento, não estão sujeitos, pois, à limitação aplicável aos contratos cujas prestações são consignadas em folha, consoante a normatização já invocada. Ademais, imperioso consignar que não prospera a tese içada pelo agravante no sentido de que a limitação legalmente prevista deve açambarcar tanto os empréstimos consignados em folha de pagamento quanto aqueles com previsão de lançamento em conta corrente. Com efeito, ventilara o agravante a previsão contida na Lei Distrital no 7.239/23, cuja vigência se iniciara na data de sua publicação, a saber, em 27 de abril de 2023, notadamente no § 1o do artigo 2o, que estabelece que a limitação a ser observada, quanto aos descontos incidentes sobre a remuneração do servidor local, alcança os mútuos consignados em folha de pagamento e aqueles descontados em conta corrente, como retrata o abaixo reproduzido: “Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput.” Consoante pontuado, a lei distrital invocada somente entrara a viger em 27 de abril de 2023, ao passo que os mútuos celebrados entre as partes foram contratados anteriormente à sua vigência. Consequentemente, em tendo sido os contratos concertados antes da inovação legislativa, não estão sujeitos à incidência do nela preceituado, mormente porque a observância da limitação que veiculara implicaria a concessão de efeitos retroativos à lei nova, o que não condiz com a eficácia imediata que lhe é assegurada nem compactua com a garantia constitucional que resguarda o ato jurídico perfeito. Como comezinho, celebrado o contrato segundo a lei vigorante ao tempo da sua formalização, se torna imune à incidência da lei nova, o que, inclusive, encerra garantia e direito fundamental, não socorrendo o ventilado sequer a tese da retroatividade mínima (CF, art. 5o, XXXVI). O ato jurídico, no caso, deve sobejar hígido, porquanto aperfeiçoado segundo o vigorante à época de sua germinação. Assim é que, perfectibilizados os negócios sob a égide da lei anterior, a alteração legal não lhes é aplicável. Destarte, diante do convencionado, inviável que seja o banco privado da percepção do que o assiste defronte aos empréstimos que fomentara, inclusive porque o agravante, não negando os empréstimos nem se dispondo a recolher em juízo qualquer prestação, não pode ficar eximido de cumprir com o convencionado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade as pretensões que formulara, obstando, conseguintemente, que seja agraciada com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira a tutela provisória formulada pelo agravante. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal requestada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Folha de pagamento de Id 155631048, fls. 21/23 – ação de conhecimento de no 0716193-74.2023.8.07.0001. [2] Folha de pagamento de Id 155631048 – pág.3, fl. 23 – ação de conhecimento de no 0716193-74.2023.8.07.0001. [3] - ID Num. 155631049 - Pág. 1 (fl. 24) – ação principal.